Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPERVENIÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Falece legitimidade ativa ad causam ao cedente para pleitear a entrega do imóvel e os lucros cessantes, mesmo em período relativo anterior à cessão, quando ele transfere ao cessionário a totalidade dos direitos e obrigações referentes a contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Conclui-se que o cedente sub-rogou ao cessionário integralmente a sua posição da relação obrigacional primitiva, sem qualquer exceção.
2. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do autor e, por conseguinte, reformar a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.